Tribunal: TJSP
Processo: 1015726-89.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de relacionamento contratual que justificasse o débito pendente e a sua inscrição nos serviços de proteção ao crédito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Relação contratual provada (adesão a cartão de crédito "Calçados Itapuã", acompanhada de documentos pessoais, captação de imagem facial e aposição de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de relacionamento contratual que justificasse o débito pendente e a sua inscrição nos serviços de proteção ao crédito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Relação contratual provada (adesão a cartão de crédito "Calçados Itapuã", acompanhada de documentos pessoais, captação de imagem facial e aposição de assinatura). Negativação possível, dada a existência de valor que não foi pago. Discussão sobre o valor da dívida que não afasta a mora. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.

- RECURSO DESPROVIDO.